Tribunal: TJMT
Processo: 1001358-52.2022.8.11.0091
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001358-52.2022.8.11.0091
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (JUIZO RECORRENTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO DO MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (JUIZO RECORRENTE), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (RECORRIDO), RODRIGO MANFROI DA ROSA - CPF: 571.213.461-68 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITBI – BEM ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO – RECOLHIMENTO DO TRIBUTO COM BASE NO VALOR DA ALIENAÇÃO (ARREMATAÇÃO) E NÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL, ALCANÇADO ADMINISTRATIVAMENTE PELO MUNICÍPIO – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.

Na hipótese de arrematação/adjudicação de imóvel em hasta pública a base de cálculo do imposto de transmissão (ITBI), deve pautar-se pelo efetivo valor da arrematação/adjudicação, quando não considerado vil, e não pelo valor venal do imóvel, até porque a arrematação corresponde à aquisição do bem vendido judicialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Force Participações Ltda., contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Agente de Fiscalização do Departamento Tributário e Cadastro do Município de Nova Bandeirantes/MT, concedeu a ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar o recolhimento do ITBI com base no valor da arrematação e sem encargos moratórios (id. 174344672).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. José B. Gonçalves, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 178103179).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Force Participações Ltda., contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Agente de Fiscalização do Departamento Tributário e Cadastro do Município de Nova Bandeirantes/MT, concedeu a ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar o recolhimento do ITBI com base no valor da arrematação e sem encargos moratórios.

Denota-se, dos autos, que a Force Participações Ltda., impetrou o Mandado de Segurança contra suposto ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Agente de Fiscalização do Departamento Tributário e Cadastro do Município de Nova Bandeirantes/MT, sustentando, em sua inicial, que
adquiriu, por meio de adjudicação judicial
dois imóveis rurais
no bojo da Ação registrada sob o nº no bojo da Ação registrada sob o nº 0002855-51.1997.811.0041,
pelo valor total de R$3.157.154,00.

Pontuou para a efetivação do registro translativo (auto de arrematação), a autoridade impetrante exige o pagamento do ITBI com base no valor venal dos imóveis, nos termos dos artigos 243 e 244 da Lei Municipal n. 820/2013 (Código tributário).

Salientou que é equivocado o entendimento administrativo, já que a cobrança do ITBI deve levar em consideração o efetivo valor da arrematação/adjudicação.

Diante disso, postulou a concessão da ordem, para declarar a ilegalidade do ato coator, determinando 0 recolhimento do ITBI com base no valor da arrematação, bem como para afastar a incidência de eventuais encargos moratórios.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida (id. 174344672).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, porque o valor do ITBI foi calculado pela municipalidade, tomando como base de cálculo o valor venal do imóvel, que, para o impetrado é aquele alcançado, administrativamente, pela municipalidade, procedimento que, contraria a jurisprudência pacífica dos Tribunais Pátrios.

Assim, a base de cálculo do imposto relativo à transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição – (CR, art. 156, II), é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos – (CTN, art. 38).

Logo, já que a arrematação corresponde à aquisição do bem vendido judicialmente, é de se considerar como valor venal do imóvel aquele atingido em hasta pública. Este portanto, é o que deve servir de base de cálculo do ITBI.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. REGISTRO DO IMÓVEL NO CARTÓRIO COMPETENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICOU A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A interpretação dada ao art. 38 do CTN pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é consoante à do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a base de cálculo do ITBI "é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos."
Nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITB
I. 2. O fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico no cartório competente. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1542296/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). Destaquei.

De modo semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. HASTA PÚBLICA. VALOR DA ARREMATAÇÃO. SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME. A base de cálculo do ITBI do bem imóvel adquirido em arrematação judicial, é o valor alcançado na hasta pública. Sentença ratificada em remessa necessária. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00457763420118110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/10/2016)

Assim, no presente caso, verifica-se não ser possível a cobrança do ITBI sob o valor venal do bem arrematado, mas sim, sob o valor de arrematação. Por isso, conclui-se que o Impetrante POSSUI direito líquido e certo.

Desse modo, o ato coator, na forma como realizado, violou o direito líquido e certo da Impetrante, na medida em que não é possível a cobrança do ITBI com base no valor venal do bem arrematado, mas sim, sobre o valor de arrematação.

Por tais considerações, faz-se mister a ratificação da sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023